Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005770-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA GENI SILVA DOS REIS - CPF: 303.977.151-53 (APELADO), MIRIAN TEODORO DE CARVALHO - CPF: 039.667.521-23 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. L. M. R. - CPF: 096.714.531-71 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. REJEITADAS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por Mirian Teodoro de Carvalho, João Teodoro Sobrinho e Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por invasão de via preferencial.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de excludente de responsabilidade em razão da ausência de sinalização na via; (ii) a comprovação dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório; e (iii) os limites da responsabilidade da seguradora.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovado que a causa determinante do acidente foi a invasão de via preferencial pela primeira ré, não havendo excludente de responsabilidade pela ausência de sinalização.

4. O dever de indenizar decorre da responsabilidade subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, cabendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos.
5. O ressarcimento pelos danos materiais deve ser afastado quanto aos valores referentes à perda total do veículo e às despesas médicas, pois já foram cobertos pela seguradora ou não tiveram comprovação suficiente.
6. Os danos morais são devidos, mas o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 12.000,00 (doze mil reais) por requerente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A seguradora responde pelos danos materiais e morais dentro dos limites da apólice contratada.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos para excluir da condenação os valores de R$ 30.519,92 e R$ 839,29 a título de danos materiais e reduzir a indenização por danos morais para R$ 12.000,00 por requerente.

Tese de julgamento:
“1. A invasão de via preferencial caracteriza culpa exclusiva do condutor infrator, não sendo afastada por eventual falta de sinalização. 2. A reparação por danos materiais exige comprovação inequívoca dos prejuízos. 3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. A seguradora responde nos limites da apólice contratada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 402; CTB, art. 29, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MIRIAN TEODORO DE CARVALHO, JOÃO TEODORO SOBRINHO E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais e Obrigação de Fazer n. 1005770-67.2020.8.11.0003
, movida por
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS, MARIA GENI SILVA DOS REIS e H. L. M. R.
, que
JULGOU PROCEDENTE

o pedido
inicial, condenando as Requeridos
ao ressarcimento
dos danos materiais
, consistente nas quantias de:
1)
R$ 30.519,92
(trinta mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), em razão da perda total do veículo Creta;
2)

R$ 839,29
(oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de despesas médicas e
3)

R$ 15.600,00
(quinze mil e seiscentos reais) relativos à locação de veículo necessário a suprir as necessidades dos requerentes; bem como, de todas as despesas descontadas pela seguradora na regulação do sinistro, isto em relação ao salvado (taxas de baixa, licenciamento e transferência), devendo tais valores serem comprovados por ocasião da liquidação de sentença.

Condenou, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais
, fixado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, para cada um dos Requerentes, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Por fim, a r. sentença julgou procedente a denunciação à lide, condenando a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A a indenizar diretamente os autores, ante a condenação que foi imposta ao segurado, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais e morais.

Os Requeridos
MIRIAN TEODORO DE CARVALHO e JOÃO TEODORO SOBRINHO
, não se conformando, interpuseram o presente apelo (id. 252310358) sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que os argumentos defensivos lançados na contestação e demais documentos correlacionados à citada peça de defesa não foram devidamente apreciados.

Nesses termos requer a nulidade da r. sentença,
“com a determinação de retorno dos autos à origem, para que o juízo de piso aprecie/valore adequadamente todos os fatos e os documentos/ provas apresentadas pelos Apelantes na contestação do evento de id no 42153685 e ss. e/ou esse E. TJMT julgue desde logo a matéria”
.

Quanto ao mérito sustenta a ausência de culpa, ante a comprovada omissão do Poder Público na sinalização da via, uma vez que
“a via secundária Elza Oliveira não possuía sinalização de trânsito vertical e nem horizontal e a placa de sinalização de trânsito (PARE) estava jogada na calçada próximo a um muro, o que contribuiu para que o acidente ocorresse”
, caracterizando a excludente de responsabilidade por ato de terceiro. E sustenta que a Requerente/Apelada também tinha o dever de conduzir seu veículo com atenção, no entanto, conduzia o veículo com um filho recém-nascido sem a devida acomodação na cadeirinha.

Sustenta, ainda, a ausência de prova quanto aos danos materiais, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizável a título de danos morais.

A Requerida
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
interpôs o presente apelo (id. 252310373) sustentando, preliminarmente, a ausência de intimação quanto aos atos processuais e a consequente necessidade de chamamento do feito à ordem para
“que seja realizada a devida intimação desta Requerida, restituindo-se o prazo de apelação, bem como que as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A) sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5.o do Código de Processo Civil”
.

Quanto ao mérito, sustenta que
“restou evidenciado nos autos que as despesas médicas diz respeito ao DANO CORPORAL e não MATERIAL conforme consagra circular SUSEP”
; desse modo,
“Torna-se um equívoco interpretar as “despesas médicas” decorrente de um dano corporal ou físico (morte, invalidez e despesas médicas) como um dano material a ponto de receber a cobertura da verba de danos materiais no seguro de RCF-V”
.

Assim, requer a reforma da sentença prolatada
“a fim de considerar que o ressarcimento quanto aos valores desembolsados a titulo de despesas medicas sejam retirados da Cobertura RCF-V Danos Corporais, nos limites lá estabelecidos”
e,
“na eventualidade de condenação ao pagamento de indenização, a responsabilidade desta Apelante ficará limitada à cobertura estabelecida na Apólice para danos materiais (residual) morais/estéticos e danos corporais, sendo o valor excedente de responsabilidade do Segundo Requerido JOAO TEODORO SOBRINHO”.

E requer, ainda,
a reforma da r. sentença para condicionar o pagamento da indenização à entrega do DUT assinado e do salvado à Apelada.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 252310363) ao 1o Apelo interposto nos autos requerendo a juntada de documentos de comprovação de tratamento médico (id. 252310364, 252310365, 252310366 e 252310367) e pugnando pelo desprovimento do apelo. E apresentaram contrarrazões (id. 252310379) ao 2o Apelo interposto nos autos pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (id. 254770154).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 252698180).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DA
ALEGADA NULIDADA DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, como se vê, Os Requeridos/Apelantes pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que os argumentos defensivos lançados na contestação e demais documentos correlacionados à citada peça de defesa não foram devidamente apreciados.

Para tanto, sustentam que
“todos os argumentos defensivos que demonstram a ausência de provas e/ou a falta de legitimidade dos pedidos de reparação por danos materiais lançados na peça de ingresso foram categoricamente contrapostos na peça de contestação lançada no evento de id no 42153685, mas a sentença de procedência, por outro lado, ao considerar que os Apelantes devem ser responsabilizados pelo acidente de trânsito em razão da dinâmica meticulosamente construída no enredo da peça de ingresso, reputou por bem condenar os Apelantes a ressarcirem todos, ABSOLUTAMENTE TODOS, os “danos materiais” perseguidos nos autos pelos Apelados, sem, contudo, fundamentar o porquê de serem integralmente indenizáveis os danos materiais na forma em que vindicados, sem considerar, é claro, os contrapontos da defesa”
.

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação; foi instaurada a fase de instrução processual com a oitiva das partes e de testemunhas em audiência de instrução, além de ter sido oportunizado às partes o prazo para a apresentação das respectivas alegações finais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por outro lado, vê-se que o pedido de reconhecimento de nulidade da r. sentença se fundamenta na análise do conjunto probatório e não no cerceamento de um direito propriamente dito.

Contudo, não há falar em cerceamento de defesa, primeiro, porque os autos foram devidamente instruídos, inclusive com a oitiva de testemunhas e não há nos autos nenhum pedido específico de prova que tenha sido indeferido ou negligenciado pelo Juízo; depois porque a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Desse modo,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
suscitada pelos Apelantes.

VOTO -
DA PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Seguradora Ré/Apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de intimação quanto aos atos processuais e a consequente necessidade de chamamento do feito à ordem para
“que seja realizada a devida intimação desta Requerida, restituindo-se o prazo de apelação, bem como que as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A) sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5.o do Código de Processo Civil”
.

A apelante alega que não foi devidamente intimado da r. sentença, tendo em vista a ausência de publicação da r. sentença no nome do seu advogado.

De fato, essa situação torna nulo o referido ato processual, o que, no entanto, é suprimido pelo comparecimento espontâneo da Ré aos autos.

Assim,
impõe-se a admissibilidade da Apelação lançada no id. 252310358
.

Em sentido análogo, destaco os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – NÃO OBSERVÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – ATO PROCESSUAL SUPRIDO – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a intimação a respeito da sentença não observou o pedido expresso para que fosse realizada em nome de determinado advogado, impõe-se a sua nulidade. Contudo, o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre a ausência desse ato processual e impõe a admissibilidade do Recurso.

(...).
(N.U 1018617-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHADE BENS – SENTENÇA HOMOLOGATORIA – INSURGENCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - REJEITADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS TRES ADVOGADAS CONSTITUIDAS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - REJEITADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – PARTILHA DE COTAS SOCIETÁRIAS – VALOR NOMINAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DA EMPRESA – ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL – ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de intimação formal de um dos três advogados constituídos é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, conforme dispõe o artigo 272, § 8o, do CPC.

(...).
(N.U 1031376-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025). (Destaquei)

Feitas essas considerações,
afasto a
nulidade arguida pela Seguradora Apelante ante a ausência de intimação de seu advogado
, contudo, reconheço a admissibilidade da apelação lançada no id. 252310358.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MIRIAN TEODORO DE CARVALHO, JOÃO TEODORO SOBRINHO E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais e Obrigação de Fazer n. 1005770-67.2020.8.11.0003
, movida por
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS, MARIA GENI SILVA DOS REIS e H. L. M. R.
, que
JULGOU PROCEDENTE

o pedido
inicial, condenando as Requeridos
ao ressarcimento
dos danos materiais
, consistente nas quantias de:
1)
R$ 30.519,92
(trinta mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), em razão da perda total do veículo Creta;
2)

R$ 839,29
(oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de despesas médicas e
3)

R$ 15.600,00
(quinze mil e seiscentos reais) relativos à locação de veículo necessário a suprir as necessidades dos requerentes; bem como, de todas as despesas descontadas pela seguradora na regulação do sinistro, isto em relação ao salvado (taxas de baixa, licenciamento e transferência), devendo tais valores serem comprovados por ocasião da liquidação de sentença.

Condenou, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais
, fixado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, para cada um dos Requerentes, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Por fim, a r. sentença julgou procedente a denunciação à lide, condenando a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A a indenizar diretamente os autores, ante a condenação que foi imposta ao segurado, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais e morais.

Os Requeridos
MIRIAN TEODORO DE CARVALHO e JOÃO TEODORO SOBRINHO
, não se conformando, interpuseram o presente apelo (id. 252310358) sustentando, quanto ao mérito, a ausência de culpa, ante a comprovada omissão do Poder Público na sinalização da via, uma vez que
“a via secundária Elza Oliveira não possuía sinalização de trânsito vertical e nem horizontal e a placa de sinalização de trânsito (PARE) estava jogada na calçada próximo a um muro, o que contribuiu para que o acidente ocorresse”
, caracterizando a excludente de responsabilidade por ato de terceiro. E sustenta que a Requerente/Apelada também tinha o dever de conduzir seu veículo com atenção, no entanto, conduzia o veículo com um filho recém-nascido sem a devida acomodação na cadeirinha.

Sustenta, ainda, a ausência de prova quanto aos danos materiais, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizável a título de danos morais.

A Requerida
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
interpôs o presente apelo (id. 252310373) sustentando, quanto ao mérito, que
“restou evidenciado nos autos que as despesas médicas diz respeito ao DANO CORPORAL e não MATERIAL conforme consagra circular SUSEP”
; desse modo,
“Torna-se um equívoco interpretar as “despesas médicas” decorrente de um dano corporal ou físico (morte, invalidez e despesas médicas) como um dano material a ponto de receber a cobertura da verba de danos materiais no seguro de RCF-V”
.

Assim, requer a reforma da sentença prolatada
“a fim de considerar que o ressarcimento quanto aos valores desembolsados a titulo de despesas medicas sejam retirados da Cobertura RCF-V Danos Corporais, nos limites lá estabelecidos”
e,
“na eventualidade de condenação ao pagamento de indenização, a responsabilidade desta Apelante ficará limitada à cobertura estabelecida na Apólice para danos materiais (residual) morais/estéticos e danos corporais, sendo o valor excedente de responsabilidade do Segundo Requerido JOAO TEODORO SOBRINHO”.

E requer, ainda,
a reforma da r. sentença para condicionar o pagamento da indenização à entrega do DUT assinado e do salvado à Apelada.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (id. 254770154).

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana – subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

No presente caso, restou devidamente comprovado
- seja pelo que consta no Boletim de Ocorrência (id. 252310748) ou pelas declarações prestadas pelas testemunhas (id. 252310335 e 252310338) -
que o fato causador do acidente de trânsito narrado nos autos foi a invasão de via preferencial pela primeira Ré, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade pela inexistência de placa de sinalização.

É cediço que em cruzamentos sinalizados, o condutor deve obedecer às placas e aos semáforos, contudo, nos casos em que não há sinalização deve ser observada as regras de segurança e de preferência estabelecidas pelo art. 29, incisos II e III do CTB. Vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; (...)”

Com efeito, diversamente do que sustentou a parte Ré, as provas produzidas nos autos dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi a invasão de via preferencial por parte da primeira Ré.

Este tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerido Raphael Candiotti contra sentença que reconheceu sua culpa exclusiva em acidente de trânsito por invasão de via preferencial, condenando-o ao pagamento de R$ 29.077,00 (vinte e nove mil e setenta e sete reais) a título de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, especialmente a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposto excesso de velocidade.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, fotos do acidente e depoimento de testemunha que estava no veículo do Apelante, comprova a invasão de via preferencial por este, motivada por desatenção ao verificar o celular.

4. Não há elementos probatórios que confirmem a alegação de excesso de velocidade da Apelada, conforme registrado no depoimento da testemunha e na análise do conjunto probatório.

5. A ausência de prova pericial ou documento técnico apto a demonstrar conduta culposa da vítima reforça a conclusão pela culpa exclusiva do Apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A invasão de via preferencial por condutor imprudente caracteriza a culpa exclusiva deste em acidente de trânsito, afastada a alegação de culpa da vítima na ausência de prova robusta."
(N.U 1016581-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

(Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL AOS FILHOS – DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

(...). (N.U 0024280-91.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade.

Quanto ao dever de indenizar, propriamente dito, considerando a responsabilidade subjetiva prevista nos art. 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano (material e/ou moral) a outrem fica obrigado a repará-lo.

Nesse contexto, os danos materiais correspondem ao prejuízo econômico efetivamente sofrido pela vítima, compreendendo gastos com reparo do veículo, com despesas médicas e hospitalares e com a perda de renda decorrente do acidente (lucros cessantes), com fundamento legal o art. 402 do Código Civil.

Logo, vê-se que a comprovação dos danos materiais é fundamental para a indenização, sendo necessário apresentar notas fiscais, orçamentos, recibos e outros documentos que evidenciem os prejuízos.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.872,00, acrescidos de juros e correção monetária pela SELIC.

O acidente ocorreu quando o réu, ao conduzir motocicleta, avançou sinalização de parada obrigatória e colidiu com veículo protegido pela apelada, conforme registrado em boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o boletim de ocorrência, sem a realização de perícia técnica, é prova suficiente para fundamentar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O boletim de ocorrência policial detalha a dinâmica do acidente e atesta que o réu interceptou a via preferencial, avançando a sinalização de parada obrigatória.

5. A ausência de prova apta a afastar a presunção de culpa do réu, bem como a inversão do ônus probatório em razão da infração de trânsito cometida, confirmam sua responsabilidade pelo evento danoso.

6.
A reparação por danos materiais é devida, nos termos do art. 927 do CC, ante a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo sofrido pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo ressarcimento de danos materiais em acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em boletim de ocorrência quando não infirmado por outras provas." (...)

(N.U 1033018-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025). (Destaquei)

No presente caso, verifico que
a r. sentença deve ser reformada, em parte, quanto à condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos materiais
, apenas para
afastar o deve de ressarcir os valores de
:
i)

R$ 30.519,92 (trinta mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos)
, concedido em razão da perda total do veículo Creta; e
ii)
R$ 839,29 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos)
, concedido a título de ressarcimento das despesas médicas.

Isso porque, no que diz respeito
ao valor devido pela perda total do veículo pertencente à Requerente
(Veículo Creta), conforme consta nos autos, a Seguradora Requerida/Apelante efetuou o pagamento do montante da seguinte forma:
R$ 59.081,48 (cinquenta e nove mil, oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) foram pagos ao Banco SAFRA S.A.
, responsável pelo financiamento do veículo,
e R$ 7.619,52 (sete mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) foram pagos ao Sr. CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA
, o qual teria cedido seu nome para financiar o veículo para a Requerente.

Sendo assim, em que pese a comprovação do efetivo dano material pela perda total do veículo,
resta claro e evidente que as Requeridas cumpriram com seu dever de ressarcir a parte quanto ao dano material proveniente da perda do veículo, razão pela qual,
nesse ponto, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral
.

E
quanto ao dano material proveniente das despesas médicas
, em que pese a Requerente acostar aos autos um boleto da UNIMED (id. 252310203), tal documento não faz qualquer menção acerca do que se refere, bem como não há nos autos notas fiscais de gastos com despesas médicas e hospitalares efetivamente experimentados pela Requerente em virtude do acidente automobilístico,
razão pela qual, também
nesse ponto, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre a mencionada despesa médica e os fatos narrados nos autos
.

Quanto aos danos morais, é cediço que o dever de indenizar decorre da ofensa a direitos da personalidade, como a integridade física, psíquica e emocional da vítima (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal).

E o entendimento que se tem consolidado na jurisprudência pátria é de que, em casos de acidentes de trânsito que causem sofrimento, abalo emocional ou limitações físicas, há o dever de indenizar, inclusive, independentemente da existência de prejuízo material.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, em que pese a ocorrência do dano moral, entendo que o valor arbitrado deve ser corrigido/ajustado, de modo que observe os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Sendo assim, entendo que
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
para cada Requerente
, a título de danos morais,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

Por fim, quanto à responsabilidade da Seguradora, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – PROVA ROBUSTA DE QUE HOUVE FREADA BRUSCA – ARTIGOS 42 E 43, II E III, DO CTB –CULPA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – ULTRAPASSA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos casos de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, e a obrigação de indenizar subsistirá se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte ou que o ofensor foi negligente ou imprudente na condução do veículo. É relativa a presunção de culpa do motorista condutor do veículo que atingiu a traseira, podendo ser ilidida quando houver prova robusta de que a conduta da motorista do carro da frente foi determinante para a ocorrência do acidente, na medida em que freou bruscamente em avenida de grande circulação, sem certificar-se de riscos para outros condutores ou sinalizar com antecedência necessária, em desacordo com o disposto nos artigos 42 e 43, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Reconhecida a culpa da condutora do veículo que freou bruscamente, ela e a seguradora devem responder solidariamente pelo ressarcimento dos valores efetivamente dispendidos pelo outro condutor nos reparos do seu veículo, esta última, nos limites da Apólice contratada.
A recusa indevida de cobertura securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, a ser suportado pela seguradora. Recurso provido.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001810-67.2020.8.11.0015, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024). (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREVISÃO NO CONTRATO DE SEGURO – DESNECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, EM PARTE – APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ADPVAT DESPROVIDA. Não comprovado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC). A negativa injustificada em efetuar o pagamento da indenização implica o dever de reparar os lucros cessantes não percebidos em razão do tempo de privação da utilização do automóvel. A recusa indevida de cobertura securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar, mormente quando a indigitada recusa impossibilita, por longo período, a utilização do veículo que era utilizado como fonte de renda. Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo a quo para os danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000928-32.2017.8.11 .0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos para reformar parcialmente a r. sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais proveniente da perda do veículo e dos gastos com despesas médicas, respectivamente nos valores de R$ 30.519,92 (trinta mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) e R$ 839,29 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos); bem como para reduzir a condenação em danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para
R$ 12.000,00 (doze mil reais), para cada Requerente
.

Inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025